Tribunal: CARF
Processo: 13014.720095/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720095/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.015 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MERCEDES PICO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção o do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para considerar comprovada a isenção por moléstia grave,
afastando, portanto, a omissão de rendimentos relacionada aos rendimentos de aposentadoria
recebidos da Fundação Sistel de Seguridade Social, no valor de R$ 81.885,43, do Fundo do
Regime Geral de Previdência Social, no valor de R$ 51.178,91, e da Fundação Atlântico de
Seguridade Social, no valor de R$ 24.520,41.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720095/2018-10
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720095/2018-10

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (e- fls. 34/39) por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Exige-se do(a) interessado(a) o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF/2016, conforme
Notificação de Lançamento de fls 14/21.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos No item “descrição dos fatos e
enquadramento legal” da Notificação contestada, temos as seguintes descrições das
infrações:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720095/2018-10

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou impugnação de fls. 04/05.
Na peça impugnatória alega, em síntese, que:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720095/2018-10

02- A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Houve
a interposição de recurso voluntário às fls. 46 requerendo o reconhecimento ao direito à isenção
e questionando os demais termos da decisão de piso, juntando documentos às fls. 48/74.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.

03 – Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
04 – A decisão de piso manteve a autuação com os seguintes fundamentos, verbis:
“No caso concreto, o impugnante juntou aos autos o Laudo Pericial de fl. 07, emitido
pela Dra. Ana Jackeline G. do Vale, médica especializada em Nefrologia.
Ora, como se verifica o laudo não foi emitido por médica especializada na patologia da
impugnante e nem há prova de que se trata do serviço médico oficial do município.
Apenas o carimbo do posto de saúde não lhe dá esta condição.
Mais, como o pretenso laudo de órgão oficial da Prefeitura Municipal de Lucélia foi um
posto de saúde, que normalmente não está preparado para as especialidades necessárias
à análise da identificação tanto de moléstia grave prevista na legislação de regência,
quanto de moléstia profissional vinculada a determinada atividade, indicando a causa,
(atividade profissional que teria causado a moléstia) e efeito de referida atividade, não
se pode acatar o laudo, além dos motivos relevantes acima relacionados;
Com relação à competência do posto de saúde, a Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal do município teria que indicar a competência do Posto de Saúde como
serviço médico oficial do município para a realização da perícia e emissão de laudo
médico oficial, não bastando que qualquer posto de saúde pudesse emitir referido laudo,
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720095/2018-10

até porque o laudo não foi emitido por órgão vinculado à fonte pagadora, o que por si
só, em princípio, não seria empecilho.”

05 – Conheço dos documentos juntados ao recurso às fls. 48/74 na forma do art.
16§4o “c” do Decreto 70.235/72.
06 – Entendo que o recurso merece provimento, explico. Por mais que a decisão
de piso na valoração da prova ao laudo de fls. 07 tenha entendido que o mesmo, no caso
concreto, não mereça “credibilidade” ao afirmar diversos pontos que a meu ver não estão na Lei,
entendo que apesar disso a contribuinte, de forma diligente, juntou às fls. 50, novo laudo médico
oficial do posto de saúde datado de 16/05/2018 em que o médico Mauricio Harnam reconhece a
moléstia grave de cardiopatia grave, corroborando com o mesmo diagnóstico do laudo de fls. 07
e 52.
07 – Em relação aos fundamentos do acórdão questionando a competência da
Secretaria de Saúde da Prefeitura local entendo que não merecem prevalecer, posto que além de
não constar em lei, não cabe ao julgador administrativo, ao largo da legislação de regência, de
forma subjetiva, criar situações ou indicar sugestões ao órgão municipal competente de como
deve proceder em sua atividade pública.
08 – Portanto, entendo como comprovado através dos laudos de fls. 07 e 50 os
requisitos da isenção do art. 6o XIV e XXI da Lei 7.713/88, no caso a cardiopatia grave,
reformando a decisão de piso nessa parte.
09 – Quanto a questão da dedução da previdência oficial em que a contribuinte
recorre alegando que o valor de R$ 6.741,11 foi colocado em coluna errada em sua DIRPF,
contudo, em que pese os termos das razões recursais a decisão recorrida por sua vez justificou a
sua manutenção da seguinte forma, que adoto como razões de decidir e nego provimento ao
recurso nesse ponto:
“A contribuinte não concorda com a glosa do valor de R$ 6.741,11 a título de
contribuição previdenciária oficial.
Ocorre que, conforme já mencionado no lançamento, tal valor corresponde a
contribuição à previdência complementar e como tal já fora deduzida, conforme
trecho da declaração abaixo colacionada: Grifei

Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para considerar como isentos os valores recebidos da Fundação Sistel de Seguridade
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720095/2018-10

Social, no valor de R$ 81.885,43, do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, no valor de
R$ 51.178,91, e da Fundação Atlântico de Seguridade Social, no valor de R$ 24.520,41, nos
termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital